Tribunal: TJSP
Processo: 1521070-56.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Mauá, na qual foi reconhecida a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e, consequentemente, julgada extinta sem resolução do mérito, conforme artigo 485, IV, § 3o do Código de Processo Civil.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Mauá, na qual foi reconhecida a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e, consequentemente, julgada extinta sem resolução do mérito, conforme artigo 485, IV, § 3o do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição ou emenda das CDAs com vícios formais ou materiais, conforme previsto na legislação, e a validade da extinção do processo por vício sanável.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs apresentadas não atendem aos requisitos legais essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal.
4. A omissão de requisitos na CDA é causa de nulidade do título executivo, conforme artigo 203 do Código Tributário Nacional, e não permite substituição após a sentença de embargos, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença mantida. Em razão da ausência de contraditório, não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das CDAs por ausência de requisitos essenciais impede o prosseguimento da execução fiscal. 2. A substituição ou emenda das CDAs é vedada após a sentença de embargos.